Tribunal: TJES
Processo: 5006672-08.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006672-08.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor

de

ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA
, em face do Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pela a autoridade apontada coatora .

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela pelo não conhecimento da impetração, e no mérito pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de

ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA, em face do Juízo da Vara de Execuções Penais de Colatina.

Afirma a parte impetrante que não assiste razão à autoridade coatora ao negar o pedido de saída temporária da paciente.

Sustenta que a decisão proferida pela autoridade coatora interpretou o art. 123, III, da Lei 7.210/84 de forma equivocada e prejudicial à paciente.

Assim, requer que seja concedido à paciente o direito da usufruir da saída temporária.

É o relatório.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Instada a se manifestar, a apontada autoridade coatora noticiou:

A paciente requereu a este Juízo o benefício da saída temporária e, após uma análise detida sobre os requisitos, o pedido foi indeferido. Ao proceder a análise do pedido formulado pelapaciente, constateia ausência do requisito subjetivo, uma vez que possui 02 (duas) condenaçõespelosdelitos previstos nos artigos 33, capute 35, caput, da Lei nº.11.343/06, totalizando 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena, sendo registrado, portanto, a prática de crime hediondo. Do mesmo modo, restou consignado na decisão atacada que a paciente teve progressão recente ao regime intermediário, bem como possui uma longa pena a cumprir, uma vez que somente atingirá o requisito objetivo para nova progressão, em tese, em 29/04/ 2025.
Destaco, Excelência, que da decisão de indeferimento do pedido, não houve irresignação por parte da defesa, que mesmo após sua intimação, deixou transcorrer, in albis, o prazo para interposição do recurso adequado. Grifo original

Podemos verificar nos informes prestados pelo magistrado das execuções penais que a paciente não cumpriu o requisito subjetivo para que lhe seja concedida a benesse da saída temporária.

Esclareceu, ainda, que a defesa, mesmo devidamente intimada, não interpôs o recurso cabível para expressar sua irresignação.

Assim, entendo que o presente
mandamus
não merece ser conhecido, já que a jurisprudência indica pacificamente a impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio, neste caso, Agravo em Execução.

Nesse sentido, segue jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO HC 592.399/SP.I -
A reclamação não se presta como sucedâneo recursal
. Precedentes.II - A decisão do Juízo das Execuções Criminais, que determinou a elaboração do exame criminológico com o objetivo de avaliar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, não configura ofensa à autoridade da decisão deste Superior Tribunal de Justiça.Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl 40.763/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).

Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 619.808/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
(HC 296.255/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

De igual forma, transcrevo alguns julgados deste egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria o Agravo em Execução Penal. 2. O habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos. 3. Não é cabível a concessão da ordem de ofício, pois se não vislumbrou a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade absoluta na decisão questionada. 4. Ordem não conhecida.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059440, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Decisão de indeferimento da progressão está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Habeas Corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200062097, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. O habeas corpus não se presta ao papel de sucedâneo recursal, devendo, nesses casos, ser inadmitido. Também deve ser inadmitido o habeas corpus desprovido de provas suficientes para comprovação da suposta violação a direito líquido e certo. Habeas corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200066767, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

OTOHABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Não sendo oportunizada a manifestação do juiz a quo por meio do juízo de retratação em sede de Agravo em Execução, demonstra-se configuração de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055521, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

Concluímos, assim, pela inadequação da via eleita, o que autoriza o não conhecimento da presente ação, vez que há recurso adequado para o enfrentamento da irresignação apresentada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVA EM EXECUÇÃO –
NÃO CONHECIDO.
1- A

utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso de agravo em execução, é estratégia processual que deve ser vista com reservas. Ademais a jurisprudência é consolidada
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial)
Precedentes STJ
–
Habeas corpus não conhecido
.

DECISÃO
à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Eminente Relator.